Tribunal: TJDFT
Processo: 0712342-75.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do CP), à pena de 1 ano, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 46 dias-multa e pagamento de R$800,00 a título de reparação mínima à vítima.
2. A condenação decorreu de fraude praticada em loja de roupas, mediante simulação de pagamento via PIX, com uso de identidade falsa e posterior fuga com os bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a compensação integral entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea, com consequente redução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de reconhecimento fotográfico, declarações da vítima e testemunhas, e confissão judicial da recorrente.
5. A confissão foi espontânea e detalhada, mas a recorrente ostenta diversas condenações anteriores, caracterizando multirreincidência.
6. Conforme entendimento do STJ (Tema Repetitivo 585), a multirreincidência autoriza a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se apenas compensação proporcional.
7. A pena foi corretamente fixada com exasperação de 1/12 na segunda fase da dosimetria, diante da multirreincidência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 171, caput, do CP; art. 65, III, d, art. 61, I, art. 63, art. 33, § 2o e § 3o, art. 44 e art. 77, todos do Código Penal; art. 387, IV, do CPP. Jurisprudência relevante citada: REsp 1.931.145/SP (Tema 585/STJ); Acórdão 1809376, TJDFT.